Tribunal: TRF3
Processo: 0013181-97.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
585/907)

0013181-97.2018.4.03.6182

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013181-97.2018.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA SOUSA MENDES - SP182321-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

APELADO: LOCAWEB IDC LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA SAYURI MATSUBARA - SP389835-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS RIBEIRO BRAZUNA - SP165093-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, em embargos à execução fiscal nos quais se reconheceu a inexigibilidade de crédito relativo a diferenças de FGTS decorrentes de reclassificação de cargos promovida pela fiscalização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15; (ii) estabelecer se é admissível a inovação de tese em sede de agravo interno quanto à regularidade do reenquadramento funcional promovido pelo auditor fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021, §1o, do CPC/15 exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso, o agravo interno não demonstra desacerto da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já deduzidas.

A decisão monocrática não conheceu parcialmente da apelação porque as razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de alegações genéricas dissociadas da decisão recorrida, em violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme o STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2706019/PR.

Nos termos do § 3o do art. 1.021 do CPC, não cabe a modificação da decisão quando o agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados, conforme decidido no EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa, nos termos do AgInt no AREsp 952182 / PI.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 1.021, §1o e § 3o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 952182/PI, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013181-97.2018.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) REPRESENTANTE: CLAUDIA SOUSA MENDES - SP182321-A

ADVOGADO do(a) REPRESENTANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA SAYURI MATSUBARA - SP389835-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS RIBEIRO BRAZUNA - SP165093-A

APELADO: LOCAWEB IDC LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL em face de decisão desta relatora que conheceu parcialmente de seu recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, com majoração da verba honorária recursal.

A agravante, alega, sem síntese, que: (i) a apelação merece ser integralmente conhecida vez que o fundamento da sentença é a inadequação da reclassificação de cargos realizadas pelo agente administrativo – o que afastaria a configuração de horas extras –, e o recurso de apelação traz o argumento de que o trabalho em horas extras enseja contribuição ao FGTS; (ii) é devida a contribuição ao FGTS sobre verbas salarias pagas a título de contraprestação por trabalho em horas extras; (iii) o laudo pericial apresentado de forma unilateral pela parte contrária não é suficiente para afastar a constatação do agente administrativo de que trabalhadores estavam irregularmente enquadrados em outra função como estratégia para burlar o tempo máximo de jornada e evitar o pagamento de horas adicionais; (iv) a reclassificação dos trabalhadores pelo auditor fiscal não foi fundada apenas no local comum de trabalho, pois houve análise das funções realizadas, seja pela conferência dos documentos relativos às tarefas realizadas pelos trabalhadores, seja pela constatação presencial do desempenho laboral.

O recurso foi respondido (Id. 343880030).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo e passo ao respectivo exame.

A decisão atacada pelo presente agravo interno restou assim fundamentada (Id. 338601449):

Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL, representada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em face de sentença proferida pelo juízo federal da 12a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo/SP que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Locaweb IDC Ltda., condenando a embargada em verba honorária, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Alega a Fazenda Nacional, em síntese, que: (i) deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da CEF; (ii) a contribuição para o FGTS incide sobre o total das verbas de natureza remuneratória percebidas por aqueles que constituam uma relação de vínculo laboral e o adicional de horas extras possui natureza remuneratória; (iii) não se aplica ao FGTS a compensação prevista no Código Tributário Nacional; (iv) a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios foi exorbitante e desproporcional.

Com contrarrazões subiram os autos (Id. 286708221).

É o relatório. Passo a decidir.

A sentença hostilizada, ao julgar procedentes os embargos à execução em tela, teve por fundamento os seguintes pontos (Id. 286708193, pg. 23 e ss.):

A fiscalização, por meio de uma reclassificação dos cargos exercidos pelos profissionais operativos da empresa contribuinte, reconheceu o exercício de sobrejornada, fato gerador de diferença salarial não contabilizada para fins de apuração do FGTS. Mais precisamente, "analistas do departamento de suporte técnico" exerceriam, supostamente, "serviço de telemática", o que limitaria sua jornada a seis horas, de forma que, das oito horas trabalhadas, duas seriam horas extraordinárias, o que impactaria no cálculo da contribuição questionada. A fiscalização formou convicção a partir dos seguintes aspectos: o local de trabalho dos funcionários, o cartão de ponto e as folhas de pagamento. Os cartões de ponto e as folhas de pagamento demonstram apenas o vínculo contratual entre a empresa e os funcionários, não sendo suficientes para admitir simulação de função. O fato de os trabalhadores relacionados pela Administração exercerem suas funções no ambiente constato pela fiscalização também nada atesta. As atribuições dadas a determinado grupo de trabalhadores não se afiguram equiparáveis em razão de simples unidade do respectivo ambiente. Uma ressignificação do vínculo laboral exigira maiores apurações.

A embargante produziu prova pericial que reforça a legitimidade dos vínculos confrontados pela Administração (laudo de fls. 444/466, instruído com fichas de registro de funcionários e fotos do ambiente de trabalho). Demonstrou-se tratar-se de espaço no qual diversos profissionais exercem suas atividades frente a um computador. Não cabe à Administração ressignificar vínculos jurídicos apenas com base em impressões pessoais do agente fiscalizador.

O juízo sentenciante entendeu, assim, inexigível o crédito controvertido, bem como os acessórios correlatos, assim como o encargo de 10% de que trata a Lei 8.844/1994. Por fim, condenou a parte embargada em verba honorária, no percentual mínimo previsto nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85 do CPC.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, o juízo monocrático esclareceu que, com relação aos honorários advocatícios, há previsão legal para fins de seu pagamento, segundo a qual "as despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem a ser incorridas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal, para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" (Lei 8.844/94, art. 2o, § 2o).

A r. sentença não merece reparos.

De início, ressalte-se que a Fazenda Nacional não possui interesse e tampouco legitimidade recursal para pugnar pela ilegitimidade passiva da CEF para figurar no polo passivo dos embargos à execução fiscal, vez que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do Código de Processo Civil). Neste ponto, portanto, não conheço do recurso.

Ainda inicialmente, observo que as razões de apelação, em grande parte, não se contrapõem à tese adotada pela sentença hostilizada e não combatem expressamente os seus fundamentos, limitando-se a reproduzir textos genéricos que não guardam qualquer relação com a decisão guerreada, em violação à norma do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2706019/PR, Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJEN 02/10/2025), o que impõe o não conhecimento do recurso em relação aos temas dissociados da sentença, conforme se demonstrará a seguir.

A alegação genérica de incidência do FGTS sobre o total das verbas de natureza remuneratória percebidas por aqueles que mantém uma relação de vínculo laboral com a empresa, não contrapõe, evidentemente, o quanto estabelecido pela r. sentença, conforme visto linhas acima. O julgado recorrido baseou-se na impossibilidade de reenquadramento profissional do analista de suporte técnico como operador de telemarketing, baseando-se em prova pericial constante dos autos, afastando o convencimento pessoal do auditor fiscal, baseado apenas na unidade do local de trabalho desses funcionários e no exame de controles de ponto e folhas de pagamento. Nada disso foi combatido ou abordado na apelação fazendária.

Sobre a alegação de inaplicabilidade ao FGTS (que possui natureza de prestação pecuniária de cunho trabalhista e social) das regras de compensação previstas no Código Tributário Nacional, também sem sentido, já que o contribuinte em momento algum alegou ou pugnou por compensação dos valores discutidos nestes autos, além de não ter sido matéria abordada na sentença de origem.

Dessarte, conheço do recurso apenas em relação à suposta exorbitância dos honorários advocatícios. E, aqui, a pretensão fazendária está divorciada da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, segundo a qual, mesmo nos casos em os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda sejam elevados, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por qualquer ângulo, portanto, a apelação não merece prosperar.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do causídico em proporção à complexidade do feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III e IV, alínea "b", conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, com majoração da verba honorária, nos termos da fundamentação expandida.

Transitada em julgado, baixem os autos, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Não há razões para conclusão diversa. A decisão hostilizada apresentou de maneira clara e suficiente as razões que a nortearam. Consoante o art. 1.021, §1o do CPC/15, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Necessário, portanto, para a reforma da decisão, impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto do julgado. Não é o que se verifica no caso dos autos, vez que os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão atacada.

O que se vê, na verdade, é que a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada, mediante a reiteração das razões de sua resposta ao recurso de apelação. Neste ponto, vale ressaltar que a vedação do § 3o do art. 1.021 do CPC, conforme assentado pelo E. STJ, "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016).

Por fim, cumpre ressaltar que, no que diz respeito aos novos argumentos trazidos neste agravo – relacionados à regularidade da atuação fiscal, no tocante ao reenquadramento de função dos trabalhadores da empresa, que, supostamente, teria se valido de estratégia para burlar o tempo máximo de jornada e evitar o pagamento de horas adicionais –, trata-se de verdadeira inovação de tese recursal em sede de agravo interno, uma vez que tais argumentos não foram suscitados no recurso de apelação. Conforme jurisprudência do E. STJ, “é defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 952182/PI, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2020).

Desta forma, pelos motivos constantes da decisão objeto deste recurso e dos acima expostos, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão recorrida, nos termos fixados, pelo provimento da apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, em embargos à execução fiscal nos quais se reconheceu a inexigibilidade de crédito relativo a diferenças de FGTS decorrentes de reclassificação de cargos promovida pela fiscalização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15; (ii) estabelecer se é admissível a inovação de tese em sede de agravo interno quanto à regularidade do reenquadramento funcional promovido pelo auditor fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021, §1o, do CPC/15 exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso, o agravo interno não demonstra desacerto da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já deduzidas.

A decisão monocrática não conheceu parcialmente da apelação porque as razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de alegações genéricas dissociadas da decisão recorrida, em violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme o STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2706019/PR.

Nos termos do § 3o do art. 1.021 do CPC, não cabe a modificação da decisão quando o agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados, conforme decidido no EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA.

É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa, nos termos do AgInt no AREsp 952182 / PI.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 1.021, §1o e § 3o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 952182/PI, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão